Tribunal: TCU
Processo: 033.161/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6783/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Martha Olive de Moraes, Paulo César de Castro, Andréa Machado de Oliveira, Nívio Pedro Martini Filho e da Sociedade Clínica Porto da Pedra Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais do Sistema Único da Saúde, repassados pela União ao município de São Gonçalo/RJ, utilizados para pagamentos de consultas médicas especializadas em cardiologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia e psiquiatria à Sociedade Clínica Porto da Pedra Ltda. Considerando os pagamentos feitos à Sociedade Clínica Porto da Pedra Ltda., no valor histórico de R$ 1.095.413,59, em relação ao objeto contratado; Considerando que as irregularidades foram relatadas a partir de constatações de auditoria realizada pelo Denasus, a qual identificou que a referida clínica não dispõe de instalações físicas/funcionais para realização dos procedimentos que fatura ao SUS, e não comprovou a existência de fichas/prontuários dos pacientes atendidos no período de 2005, cujos procedimentos constam como pagos nos relatórios do Datasus; Considerando que, após análise preliminar, tendo em vista a gravidade das irregularidades constatadas, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, em pareceres uniformes, propôs a desconsideração da personalidade jurídica da então sociedade empresária contratada, para que seja realizada também a citação solidária de sua sócia-administradora à época; Considerando que, instado a se manifestar, o representante do Parquet de Contas associou-se à manifestação da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) desconsiderar, em consonância com o art. 50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), a personalidade jurídica da Sociedade Clínica Porto da Pedra Ltda., para que sua sócia-administradora à época das irregularidades, Andréa Machado de Oliveira, responda pelo ilícito gerador de dano ao erário apurado neste processo em solidariedade com os demais responsáveis; b) autorizar a realização das citações propostas pela unidade técnica às peças 103-105, bem como das demais providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 033.161/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andrea Machado de Oliveira (XXX.396.307-XX); Martha Olive de Moraes (XXX.219.047-XX); Paulo Cesar de Castro (XXX.985.607-XX); Sociedade Clínica Porto da Pedra Ltda (28.544.732/0001-61). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.